Tribunal: TJDFT
Processo: 0705669-50.2021.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. ATO INFRACIONAL. REMISSÃO. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. CONCESSÃO DA REMISSÃO JUDICIAL COM EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO DE REEDUCAÇÃO NÃO CONCLUÍDO. MAIORIDADE PENAL. SÚMULA 605 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1. O descumprimento das condições impostas para a concessão da remissão justifica a revogação do benefício, com a consequente retomada do processo de conhecimento para apuração da prática do ato infracional.

2. Nos moldes da Súmula 605 do STJ: “A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos.”

3. Recurso provido.